Tribunal: TJES
Processo: 5011362-33.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011362-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA RIBEIRO DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: LUCIANO CARLOS MERLO e outros (5)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011362-33.2024.8.08.0014

RECTE./RECDO.: LUCIANO CARLOS MERLO

RECTE./RECDAS.: AMANDA RIBEIRO DA SILVA, SILVIANA RIBEIRO TEIXEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO DE IMAGEM EM PUBLICAÇÃO NO INSTAGRAM SEM AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

Narram as autoras que o requerido na época em que concorria para o cargo de Prefeito do Município de Colatina publicou um vídeo em sua rede social, a fim de questionar a credibilidade de uma pesquisa encomendada pelo outro candidato. No vídeo, é utilizada a imagem das autoras, que afirmam não ter autorizado o uso e exposição nas redes sociais. Pleitearam pela exclusão do vídeo e condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Interpuseram recurso inominado (ID. 12556645) objetivando a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado.

Em contrarrazões ao recurso do requerido (ID. 12556655), impugnam a gratuidade de justiça pleiteada, e reiteram a ocorrência do dano, pleiteando pelo não provimento do recurso.

Tese do réu

O requerido LUCIANO CARLOS MERLO interpôs recurso inominado contra a sentença proferida. Em suas razões (ID. 12556644), reproduziu as preliminares de incompetência do juizado especial e de inépcia da inicial suscitadas em contestação. No mérito, sustenta a ausência de comprovação do dano moral alegado, bem como, que o valor arbitrado é exorbitante.

Em contrarrazões ao recurso da autora (ID. 12556653), reforça que o valor está exorbitante e que não há que se falar em majoração.

Sentença

O juízo de piso proferiu a sentença de ID. 12556643, que assim dispôs:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
as partes requeridas na obrigação de fazer consistente em
remover
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a publicação/vídeo de
ID 52106140
do perfil do Instagram @soulucianomerlo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 52196541
.

CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem a cada parte requerente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais,
com juros pela SELIC desde o evento danoso (data da publicação)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, verifico que o recorrente LUCIANO CARLOS MERLO reiterou as preliminares de incompetência do juizado especial e de inépcia da inicial suscitadas em sua contestação. Entretanto, ambas foram devidamente apreciadas na sentença guerreada, entendimento este que acompanho integralmente, tendo em vista que as provas carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito, sendo desnecessária a realização de perícia nos
prints
apresentados pela parte autora. Ademais, não restou evidenciada a inépcia da inicial, devendo ambas as preliminares serem rejeitadas.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da configuração de dano moral indenizável decorrente do uso não autorizado da imagem das autoras em publicação em rede social do requerido, bem como do valor fixado para a indenização.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.
Explico.

No que tange à configuração do dano moral, a espelho do indicado na sentença, é possível verificar claramente a presença das autoras no vídeo publicado na rede social do requerido, sendo que a publicação foi feita no intuito de colocar em xeque a credibilidade de pesquisa eleitoral que apresentou resultado favorável ao candidato concorrente.

O uso indevido de imagem, sem autorização da pessoa, ainda que não utilizado de forma pejorativa ou depreciativa são suficientes para justificar o pleito indenizatório, vez que a prova do dano moral se satisfaz com a demonstração da sua existência, independentemente da prova objetiva do abalo na honra e na reputação (honra objetiva), facilmente presumíveis. Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, senão vejamos:

Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Pretensão reparatória embasada na utilização sem autorização da imagem da requerente e sua residência em campanha eleitoral, com o propósito de promoção da candidatura da ré. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Caso em que restou incontroverso que a ré utilizou imagens da autora e de sua residência para fins de promoção política e que não obteve autorização da autora para tanto, circunstância que é suficiente para o acolhimento da pretensão reparatória formulada nos presentes autos. Inteligência da Súmula nº 403 do C.STJ. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003627-26.2021.8.26.0271; Relator (a): Emerson Sumariva Júnior; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2024; Data de Registro: 25/07/2024)

REPARAÇÃO DE DANOS – Danos morais - Autor busca indenização por danos morais decorrentes do uso indevido de sua imagem em propaganda eleitoral veiculada pelo réu – Sentença de procedência que fixou indenização de R$ 12.000,00 – Insurgência do requerido alegando inexistir dano moral e postulando, subsidiariamente, a redução do valor fixado - Insurgência do autor buscando a majoração da indenização – Não acolhimento - Utilização de imagem sem autorização fins econômicos ou comerciais que enseja dano moral in re ipsa – Inteligência do art. 5o, X da Constituição Federal e súmula 403 do STJ – Uso para fins eleitorais que tem repercussão econômica, ainda que indireta - Valor da indenização, no entanto, reduzido para R$ 8.000,00, em consonância com os precedentes deste E. Tribunal – Recurso do réu parcialmente provido, prejudicado o do autor. (TJSP; Apelação Cível 1003692-14.2020.8.26.0220; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 4ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Neste sentido, não há dúvidas acerca da configuração do dano moral, que se caracteriza pela simples publicação do vídeo que consta a imagem das autoras.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, objeto de ambos os recursos, entendo que a sentença merece ser reformada.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora, a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelas autoras, a capacidade financeiras das partes, e, ainda, a ausência de caráter vexatório ou humilhante na exposição da imagem, entendo pela minoração para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Portanto, merece parcial acolhimento o recurso interposto pelo requerido e, em contrapartida, não há que se falar em acolhimento da pretensão autoral de majoração da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por LUCIANO CARLOS MERLO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, apenas para MINORAR o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da prolação da sentença, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida através da decisão de ID. 12600219.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)